Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 54447386, o SINDIRETA requereu a habilitação de IVETE VALENTE LIMA SOARES como sucessora processual do servidor falecido JOSÉ MARIA SOARES. Apresentada a documentação, foi deferida a sua habilitação à sucessão processual de JOSÉ MARIA SOARES (ID 56198005), seguida da determinação de retificação do PCT n. 0720597-11.2022.8.07.000 (ID 59283091). Na sequência, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE encaminhou ofício solicitando documentação complementar (ID 60970464). Intime-se o exequente quanto ao ofício da COORPRE. Brasília, 5 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR